Tribunal: TJDFT
Processo: 0710508-11.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA NÃO RECEBIDA. DISTRITO FEDERAL. CARREIRA PÚBLICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL. LEI DISTRITAL N. 5.184/2013. REAJUSTE. TERCEIRA PARCELA. NÃO IMPLEMENTAÇÃO. FALTA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. INEFICÁCIA DA NORMA. APLICAÇÃO DA TESE FIXADA EM REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 864). SÚMULA VINCULANTE N. 37. SENTENÇA REFORMADA.

1. A remessa necessária só se mostra presente se não houver interposição voluntária de recurso pela Fazenda Pública em relação a todos os temas em que restara sucumbente.
2. Observa-se do teor da r. sentença proferida e da apelação interposta pelo Distrito Federal que todas as matérias proferidas em seu desfavor foram ventiladas no recurso, o que denota a desnecessidade da remessa necessária, já que constatado um requisito negativo de sua admissibilidade. Logo, não recebo a remessa necessária.
3. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE n. 905.357/RR (Tema 864), com repercussão geral, fixou a tese de que a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias.
4. A Lei Distrital n. 5.184/2013 gerou despesas sem realizar estimativa prévia do respectivo impacto orçamentário, de modo a impossibilitar que seja o ente distrital compelido a aplicar o que dispõe a citada lei, sem que haja dotação orçamentária respectiva.
5. Se a Lei Orçamentária Anual - LOA para o exercício financeiro de 2015 (Lei n. 5.442/2014) não incluiu a dotação necessária para arcar com a última parcela do reajuste do vencimento básico dos servidores vinculados à respectiva carreira, impõe-se a aplicação da tese fixada no RE n. 905.357/RR (Tema 864) com a consequente improcedência do pedido inicial para a implementação do pagamento. (Acórdão 1288490, 07108121020188070018, Relator: Leila Arlanch, 7a Turma Cível).
6. A remuneração do servidor público é regulada em lei. Assim, não cabe ao Poder Judiciário implementar o reajuste dos vencimentos básicos de servidores, porquanto não tem ingerência na estruturação e funcionamento das carreiras administrativas ou competência legislativa para tal, nos termos do Enunciado n. 37 da Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal.
7. Remessa necessária não conhecida. Recurso da autora conhecido e desprovido. Recurso do Distrito Federal conhecido e provido.